Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. NEOENERGIA. SEGURADORA. PROCEDIMENTO ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1000/2021. ABERTURA DE CHAMADO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. NÃO EFETIVADO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AFASTADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela parte apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no presente caso, pois a seguradora sub-rogou os direitos de seus clientes, configurando uma relação de consumo. Precedentes.
3. A responsabilidade da concessionária em ressarcir pelos danos decorrentes de possível descarga elétrica é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal.
4. A Resolução no 1000/2021 da ANEEL afasta a responsabilidade da concessionária em ressarcir quando o consumidor decidir realizar o reparo sem a anuência da fornecedora.
5. A abertura de chamado, informando o dano e requerendo o ressarcimento, além de observar o princípio do contraditório, daria a oportunidade da NEOENERGIA de realizar a devida prova do nexo de causalidade.
6. No presente caso, não é possível verificar a existência do nexo causal, vez que a empresa fornecedora do serviço de energia elétrica não foi notificada do dano oportunamente.
7. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. Sentença reformada.